Tribunal: STF
Processo: HC 245963
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Socorro Waleska dos Santos Miranda impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIM ENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMANDO VERMELHO – CV. RESPONSÁVEL PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS DEPOIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO INICIAL E AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINALMENTE APRESENTADO. IMPEDIMENTO DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS PELO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, dedicada à prática de diversos delitos como homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo destacado na peça acusatória que a agravante seria responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso e recebia valores provenientes do tráfico de ilegal drogas e entorpecentes, através de depósitos realizados em sua conta bancária; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. Ressalta-se, ainda, que a acusada ficou foragida por quase 4 anos, sendo a prisão preventiva decretada em 2020 e o mandado de prisão cumprido em 2024, em outro estado da Federação. Forçoso concluir que a prisão processual da agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. 3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 7. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte Superior, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). No caso dos autos, não obstante a agravante ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar restou devidamente fundamentada ante a gravidade do crime imputado, em que a acusada integraria perigosíssima organização criminosa, denominada Comando Vermelho – CV, dedicada à prática de diversos delitos graves. Além disso, a agravante ficou foragida por anos. A Corte estadual asseverou, ainda, que, "a ordem de prisão da paciente fundamentou-se em dados concretos considerando que a acusação gira em torno da suposta prática do crime organização criminosa engajada na prática do tráfico de drogas na comunidade em que a paciente reside, que seria comandada pelo ex-marido da mesma, o que demonstra que os filhos desta vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas supostamente cometidas pela acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição pela cautelar". Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verificase excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente as crianças a evento danoso ao desenvolvimento das mesmas, o que justifica o afastamento da incidência da benesse. 8. É inadmissível o enfrentamento da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a tese apresentada não foi analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do habeas corpus, sendo inviável que este Tribunal Superior de Justiça enfrente o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 9. As alegações da agravante, concernente ao fato de que os filhos menores se encontram sob a responsabilidade de terceiros, apresentando falta de interação social devido à falta da mãe, bem como, de que um deles vem passando por problemas de saúde, como pneumonia, e está em investigação sob a suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), foram apresentadas em petição posterior à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte. Ademais, as referidas alegações não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. 10. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 917.157 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, seja substituída “a prisão preventiva por prisão domiciliar; ou que seja relaxada a prisão por excesso de prazo na formação da culpa e por ausência de fundamentação da prisão preventiva; ou que subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva e substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade da agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante da organização criminosa Comando Vermelho – CV, dedicada à prática de diversos delitos como homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo destacado na peça acusatória que a acusada seria responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso e recebia valores provenientes do tráfico de ilegal drogas e entorpecentes, através de depósitos realizados em sua conta bancária; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. 



    Ressalta-se, ainda, que a agravante ficou foragida por mais de 3 anos, sendo a prisão preventiva decretada em 2020 e o mandado de prisão cumprido em 2024, em outro Estado da Federação. (grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue:



    No caso dos autos, não obstante a agravante ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar restou devidamente fundamentada ante a gravidade do crime imputado, em que a acusada integraria perigosíssima organização criminosa, denominada Comando Vermelho – CV, com uma pluralidade de integrantes, na qual seria responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso, recebendo valores provenientes das diversas atividades criminosas da referida facção, como o tráfico de drogas e de armas de fogo. Além disso, a agravante ficou foragida por anos. 



    A Corte estadual asseverou, ainda, que, "a ordem de prisão da paciente fundamentou-se em dados concretos considerando que a acusação gira em torno da suposta prática do crime organização criminosa engajada na prática do tráfico de drogas na comunidade em que a paciente reside, que seria comandada pelo ex-marido da mesma, o que demonstra que os filhos desta vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas supostamente cometidas pela acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição pela cautelar" (fl. 124). 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente as crianças a evento danoso ao desenvolvimento das mesmas, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. (grifei)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



     



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da ora paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente